Tribunal: TJPA
Processo: 0820609-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820609-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON LEONARDO VENTURA DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTE MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. PACIENTE PRIMÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento da ausência de motivação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva. A defesa sustenta que o paciente é motorista de aplicativo e desconhecia o transporte de entorpecente realizado pela passageira. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decreto preventivo contém fundamentação concreta, apta a demonstrar a necessidade da segregação cautelar do paciente, diante de sua primariedade e dos elementos probatórios dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, e o art. 315, §2º, do CPP. Assim, não basta a menção genérica da gravidade abstrata do crime.
4. O decreto constritivo lastreou-se em argumentos genéricos, sem apontar elementos concretos de risco à ordem pública. O paciente é tecnicamente primário, sem antecedentes, o que afasta a necessidade de segregação cautelar.
5. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que a mera gravidade do delito não justifica a prisão preventiva quando ausentes elementos individualizados do
periculum libertatis
, notadamente em relação a réus primários e sem indícios de integração em organização criminosa.
6. A adoção de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, mostra-se suficiente para assegurar a instrução e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
conhecido e concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo d. Juízo de origem, inclusive com monitoramento eletrônico se necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, §2º, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Dennis Henrique Reis Chaves, em favor do nacional GLEISON LEONARDO VENTURA DA SILVA, contra ato do douto juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos de origem nº 0817280-71.2025.8.14.0401, alegando ilegalidade na prisão por ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, que teria deixado de analisar as provas e demais circunstâncias juntadas aos autos. Suscita predicados pessoais favoráveis.

Diz que o paciente é motorista de aplicativo, sem qualquer envolvimento com a passageira que conduzia a droga encontrada em sua bolsa.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto constritivo e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 30303556 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 30374281), o impetrado presta informações (ID nº 30488551) e a douta Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 30512575).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os documentos juntados a impetração, que o paciente foi preso em uma barreira policial quando transportava, em sua motocicleta, a corré Maria Eliana de Sousa Lima, que portava aproximadamente 0,507 (quinhentos e sete) gramas de “cocaína” em sua bolsa. Alega o impetrante que, no momento da abordagem, o paciente estava trabalhando, pois era motorista de aplicativo, e não tinha qualquer vínculo com a passageira, além de desconhecer o porte do entorpecente.

Volta-se o presente
habeas corpus
contra decisão do juízo coator que manteve a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do crime e na garantia da ordem pública, sob alegação de ausência de fundamentação e desconsideração de provas juntadas.

Pois bem.

O impetrante insurge-se contra decisão do juízo
a quo
que manteve a prisão preventiva. Da fundamentação do decreto constritivo, extraio (ID nº 30306467 - fls. 210/216
):

Embora o investigado Gleison tenha apresentado prints de telas do celular – como justificativa de que estava apenas atendendo à solicitação de corrida como “moto-uber”, a captura de telas, por si só, não tem sua autenticidade confirmada, quando desacompanhada da apresentação da cadeia de custódia ou da confirmação de sua integridade.

Por sua vez, o crime em comento possui gravidade acentuada eis que apresenta correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Assim, considerando a gravidade do delito praticado e o risco de reiteração criminosa, entendo que existem fortes indícios de que os investigados, em liberdade, poderão cometer outros ilícitos da mesma espécie ou de maior gravidade.

Em acréscimo a esse entendimento, as certidões de antecedentes criminais dos envolvidos, em que pese não demonstrem a ocorrência de crimes pretéritos, a ação perpetrada na presente situação aponta que Gleison e Maria Eliana em liberdade poderão progredir na prática de ilícitos mais graves.

Desse modo, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não será um fator impeditivo para a prática de outro ilícito.

Assim, faz-se necessária a manutenção de seu encarceramento diante da necessidade de resguardar a
ordem pública
, eis que os fatos descritos acima, além de descrever gravidade, denotam reiteração delitiva.

(...) Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado. <sic>

Compulsando os autos, verifico que a manutenção da prisão preventiva não restou bem fundamentada, posto que o contexto fático trazido não foi capaz de denunciar a prática de traficância por parte do paciente, não se podendo inferir risco a garantia da ordem pública de modo abstrato, meramente pela periculosidade do delito imputado.

Não deixo de reconhecer a altíssima gravidade e reprovabilidade do crime de tráfico e drogas, no entanto,
data máxima vênia
,
não visualizo no
decisum
fundamentação que baseie o convencimento do juízo
a quo
acerca da prática deste delito quando se refere ao paciente.

Muito embora o paciente estivesse em companhia de terceira pessoa que portava grande quantidade de entorpecente, não há no ato coator referência a eventual ciência deste acerca do material transportado e, assim, não tem como depreender o risco de reiteração delitiva.

Neste sentido, tendo em vista a argumentação do juízo, não caberia inferir propensão a vida delitiva, mormente a prática de delitos mais graves, da certidão de antecedentes criminais do paciente, posto que este é réu primário, sem anotações anteriores ou posteriores ao processo de origem.

É possível inferir dos elementos juntados tão somente que, no momento do flagrante, o denunciado efetivava transporte de passageiro em corrida aceita pelo aplicativo “99”, ao qual era filiado, não mais que isso. Assim, não se podendo precisar de forma contundente o grau da possível culpabilidade do réu, nem os contornos dos indícios de autoria que recaem sobre si, neste momento, há
dúvidas que não permitem atestar o
periculum libertatis
necessário para consubstanciar o decreto preventivo.

Soma-se a isto a primariedade técnica do acusado e os bons antecedentes que possui. Como já disposto em jurisprudência consolidada, os predicados pessoais favoráveis de um paciente, por si sós, não são determinantes para cassação da constrição cautelar, mas quando analisados em conjunto com outros elementos fáticos e circunstanciais favoráveis a liberdade do coacto, têm o condão de influenciar o julgamento.

Por estas razões é que tudo revela inadequada a prisão preventiva decretada, adequando-se ao caso a imposição de medidas cautelares diversas, pois a autoria e a materialidade do delito serão melhores apuradas em fase instrutória.

Para melhor fundamentar, veja-se entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INIDONEIDADE DO REPUTADO
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO DO MPMG NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora agravado seria imprescindível em função da apreensão de 1,4kg de maconha aparentemente destinada ao tráfico, de uma arma de fogo e de munição. 2. Ocorre que a fundamentação da custódia processual alicerçada na simples aparência do delito é, evidentemente, nula. Em adição a isso,
da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se identifica notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, a quem não se atribuiu histórico criminoso
, investigado por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, sem registro de que integre organização criminosa. 3.
Ao considerar que a aparente prática do tráfico de drogas ilícitas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido impediria o réu de responder à ação penal em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
. 4. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva. 5. Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis . 6. Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa. (...) 8. Efetivamente, as instâncias ordinárias não apontaram elementos validamente reveladores de que a liberdade provisória do ora agravado ofenderia a ordem pública, valendo enfatizar que a ele não se apontaram maus antecedentes, que se trata de crimes sem violência ou grave ameaça e que não foram encontrados indícios de que integraria organização criminosa. 9. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum .10. Agravo regimental do MPMG não provido. (STJ - AgRg no HC: 911048 MG 2024/0159240-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024) <grifei>

Assim, conheço e concedo a ordem para substituir a prisão cautelar do paciente GLEISON LEONARDO VENTURA DA SILVA por medidas cautelares diversas da prisão, a serem estabelecidas pelo juízo impetrado, sem prejuízo de nova decretação caso a instrução probatória assim justifique.

É o voto.

Belém, 25/11/2025